Tribunal: TJMT
Processo: 0000214-44.2016.8.11.0035
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000214-44.2016.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WESLEY DIONISIO - CPF: 035.056.631-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000214-44.2016.8.11.0035

APELANTE: WESLEY DIONISIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, CTB] E DE RESISTÊNCIA [ART. 329, CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE RESISTÊNCIA –ATIPICIDADE MATERIAL – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADA GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO – RESISTÊNCIA PASSIVA – DELITO NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Se o réu não usou de violência ou ameaça contra os policiais na ocasião de sua abordagem e prisão, não restou configurado o delito de resistência previsto no art. 329 do Código Penal. (TJMT – Apelação 0000992-81.2019.8.11.0011 MT, Relator: Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, data de julgamento: 7/12/2021, data de publicação: 10/12/2021)

.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000214-44.2016.8.11.0035

APELANTE: WESLEY DIONISIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wesley Dionísio
, contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação por 3 (três) meses, por infração ao artigo 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 329, do Código Penal.

A defesa postula a absolvição do réu, sob o argumento de que
remanescem dúvidas quanto à autoria delitiva,
com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pela manutenção da sentença hostilizada.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000214-44.2016.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
1° FATO

Consta dos inclusos autos que no dia 12 de outubro de 2015, por volta das 17h35min, em via pública, a saber: Rua Araraquara, centro, nesta urbe, o denunciado
WESLEY DIONÍSIO
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, conforme auto de constatação de embriaguez (fl. 10).

2° FATO

Consta dos inclusos autos que no dia 12 de outubro de 2015, por volta das 17h35min, em via pública, a saber: Rua Araraquara, centro, nesta urbe, o denunciado WESLEY DIONÍSIO
se opôs a execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário competente
.

Segundo restou apurado, na data, horário e local acima descritos, a guarnição da polícia militar em patrulhamento de rotina, avistou o denunciado WESLEY DIONÍSIO na direção da motocicleta Honda CG 125 FAN, cor vermelha, em alta velocidade, e emitiu ordem de parada visando realizar a abordagem deste.

Ocorre que o denunciado freou a motocicleta bruscamente, jogando-a em cima da guarnição, em seguida, a guarnição realizou a abordagem, momento em que puderam observar que o denunciado estava visivelmente embriagado, ao ser indagado, o denunciado confirmou que havia ingerido bebida alcoólica.

Assim, dada a voz de prisão ao denunciado, este ofereceu resistência, dizendo que não acompanharia a polícia e queria ver quem o faria ir, além disso, ameaçou o policial Deivid dizendo “que queria olhar bem sua fisionomia e gravar bem, pois isso não ficaria assim”.

Diante da situação, os policiais utilizaram de força progressiva para contê-lo, após isso, o denunciado foi encaminhado para a delegacia”
.

Encerrada a instrução processual, o juízo da causa reconheceu a responsabilidade penal de
Wesley Dionísio
, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 306,
§1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, e o art. 329, do Código Penal.

A insurgência defensiva cinge-se somente quanto à condenação pelo crime de resistência, em face de
“dúvida a respeito de sua ocorrência”
.

Assiste razão à defesa.

No que se refere ao crime descrito no art. 329, do CP, transcrevo a seguir o relato apresentado, na delegacia, pelo
PM Deivid Pereira da Silva
, que procedeu a abordagem do réu.

Confira-se:

“[...]l
ogo após seria conduzido para esta Delegacia de Polícia, instante em que o suspeito disse que "não iria e queria ver quem faria ele ir", isto é, se recusou a ser conduzido; QUE o depoente esclarece que ao tentar algemá-lo, o mesmo ofereceu mais resistência, sendo que nesse momento foi utilizado o uso progressivo da força para contê-lo; QUE ademais ao algemar o suspeito e colocá-lo na viatura, o mesmo falava a todo momento que "quero ver seu nome na farda, quero olhar na sua cara, e gravar bem, pois isso não vai ficar assim", sendo tais palavras direcionadas para o depoente; QUE o depoente menciona que o suspeito foi detido e encaminhado para esta Delegacia de Polícia, local onde foi entregue à autoridade policial, ora competente para providências que julgar necessárias; QUE relendo o boletim de ocorrência, nesse momento, relembra que o suspeito foi entregue com lesão no ombro e braço esquerdo, devido ao ato de resistência, conforme explicado anteriormente [...]” – sic.

As declarações do policial militar
João Vitor Zorron Soares,
que também participou da ocorrência, foram no mesmo sentido.

Interrogado, na fase investigativa o réu declarou o seguinte:

“
QUE questionado ao interrogando se ele teria resistido a prisão, RESPONDEU negativamente, que jamais resistiu; QUE o interrogando afirma que solicitou o nome dos PM(S),sendo que Deivid escondeu seu nome na farda, porém, o interrogando afirma já ter visto o nome DEIVID na farda, esclarecendo que este possa ser o motivo dos policiais lhe dizerem durante a abordagem que estavam sendo ameaçados pelo interrogando; [...] QUE questionado ao interrogando se teria ameaçado os policiais em tela, ou algum deles, RESPONDEU negativamente, que não ameaçou nenhum deles; QUE o interrogando afirma que sua motocicleta fora conduzido até o CIRETRAN local; QUE o interrogando afirma que não aceita realizar exame de corpo de delito, pois não ficara vestígios da "Cacetada" em seu "Ombro" [...]” – sic.

Em juízo, o policial militar
Deivid
confirmou os fatos narrados na delegacia, declarando que, ao dar voz de prisão ao apelante, em razão da constatação de embriaguez ao volante, Wesley resistiu à prisão.

Vejamos:

“T: [...] Na hora de algemar ele falou
‘Não vou, eu quero ver quem que vai me levar algemado’.
Conseguimo algemar ele, aí ele pegou e falou ‘
Deixa eu olhar na sua cara que eu quero ver quem que é você, que isso não vai ficar desse jeito não’
. Aí conduzimo ele pra delegacia. Apesar dele ter resistido, conseguimos deter ele e levar pra delegacia.

[...]

MP: Então ele claramente ofereceu resistência por meio de uma ameaça?

T: Isso.

[...]

“T: [...] Quando foi dado voz de prisão, ele se alterou falando que queria ver quem que ia levar ele [...]. Ao colocar na viatura, ele fez ameaça, dizendo que queria ver quem que era o polícia, que no caso era eu que tava na frente dele, ‘
Eu quero ver qual que é seu nome, que isso não vai ficar desse jeito não’.

Defesa: [...] Qual foi assim a resistência que ele tinha empregado [...]?

T: Não deixou algemar [...], aí nós rolamos com ele no chão, ele até machucou, se não me engano, ele machucou o ombro” – sic.

Interrogado judicialmente, o réu negou ter resistido à prisão; em sua defesa, disse que
“esse negócio de resistência é mentira”.

Extrai-se dos autos que, no dia 12/10/2015, a guarnição da PM se deparou com o apelante conduzindo uma motocicleta em alta velocidade e em visível estado de embriaguez, razão pela qual foi lhe dada voz de prisão, contudo, o apelante se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário competente.

Conforme apurado, ao ser algemado o réu disse aos policiais
‘Não vou, eu quero ver quem que vai me levar algemado’
; e ainda: “
Eu quero ver qual que é seu nome, que isso não vai ficar desse jeito não’.

O crime de
resistência
[1]
ocorre quando o agente se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

Segundo Cleber Masson
[2]
, o delito se concretiza mediante o emprego de violência ou ameaça ao funcionário público, consistindo, pois, em um ato de violência contra um ato de autoridade, isto é, um antagonismo entre duas forças físicas: a da autoridade pública e a do particular. Em síntese, representa uma violência contra a autoridade do funcionário público, que tem por finalidade submeter a autoridade do Estado dentro do âmbito de sua função.

Pelo que ficou demonstrado – inclusive foi o fato destacado na sentença hostilizada –, o apelante, ao ser-lhe dada voz de prisão, se exaltou e disse ao policial militar Deivid: “
Deixa eu olhar na sua cara que eu quero ver quem que é você, que isso não vai ficar desse jeito não’
,
o que, de maneira alguma, caracterizou o crime em questão.

O tipo penal exige que a oposição à execução de ato legal ocorra mediante
violência
ou
ameaça
a funcionário competente para executá-lo.

De modo algum as palavras do apelante podem ser consideradas
ameaça
, especialmente a um policial militar, que jamais as tomara como tal, ou com a seriedade necessária para causar-lhe intimidação, especialmente diante do estado de embriaguez de quem a proferiu.

Na verdade, a expressão utilizada é dúbia, pois também admite o sentido de que as providências que tomara seriam as legais, como no caso em que, considerando ilegal a sua prisão, pretendesse apresentar notícia-crime por abuso de autoridade ou representar criminalmente contra o abusador para fins disciplinares.

De mais a mais, a resistência seria
passiva
, porque voltada contra o seu algemamento, e não ativa, que é a prevista no tipo do art. 239 do Código Penal.

Assim posiciona a jurisprudência:

“[...] A oposição passiva ao algemamento não caracteriza o crime de resistência, ainda que o policial se veja obrigado a usar força física para subjugar o agente, devendo ser ratificado em juízo absolutório do processado pela hipotética execução do ilícito tipificado no artigo 329 do Código Penal” (TJGO – APR 0135857-30.2016.8.09.0002, Relator Lilia Monica de Castro Borges Escher, 1a Câmara Criminal, data de julgamento: 08/08/2019, data de publicação: 21/08/2019)

“[...] É atípica a conduta de resistência passiva à colocação de algemas, ainda que o executor do ato legal tenha que vencer a força física da pessoa”. (Acórdão 1243477, 00068376120178070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

À vista do exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para absolver o apelante
Wesley Dionísio
da prática do crime de resistência, por atipicidade material da conduta, e o faço com fundamento no art. 386, III, do CPP.

É como voto.

[1]
CP, art. 329.

[2]
Código Penal Comentado, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, p. 2.089 –
e-book
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022